Tribunal: TCU
Processo: 020.002/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7254/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.002/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Zagalo Viana Junior (XXX.169.292-XX); Consuelo de Melo (XXX.651.247-XX); Diana Oliveira Reboucas (XXX.156.077-XX); Dinah de Lima (XXX.160.304-XX); Egina de Souza Coelho (XXX.025.077-XX); Hilda Ferreira da Silva (XXX.756.374-XX); Katia Gomes da Silva (XXX.109.304-XX); Keylla Gomes da Silva (XXX.445.314-XX); Luzimar Nunes Coelho (XXX.345.137-XX); Sandra Gomes da Silva (XXX.005.868-XX); Sheylla Gomes da Silva (XXX.146.104-XX); Valeria Ferreira de Oliveira (XXX.054.905-XX); Valeria Gomes da Silva (XXX.300.734-XX); Wilma Gomes da Silva (XXX.532.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.